Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que a r. sentença não impôs tal condenação ao réu.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Não se aplica o princípio da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista a relevância social e moral da conduta, de modo que não há que se falar em conduta penalmente irrelevante.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.